Tribunal: TJSP
Processo: 1055251-77.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Cobrança. Taxa associativa. Improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Imóvel adquirido após a constituição da associação. Anuência tácita. Impossibilidade de exonerar-se da referida cobrança pautada no direito constitucional de não se manter associado. Cobrança das mensalidades em atraso devida. Vedação do enriquecimento sem causa. Fundamentação que está de acordo com a tese

Ementa:
Apelação. Cobrança. Taxa associativa. Improcedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Imóvel adquirido após a constituição da associação. Anuência tácita. Impossibilidade de exonerar-se da referida cobrança pautada no direito constitucional de não se manter associado. Cobrança das mensalidades em atraso devida. Vedação do enriquecimento sem causa. Fundamentação que está de acordo com a tese firmada pelo C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.280.871/SP. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.